Tribunal: TJES
Processo: 0006178-60.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006178-60.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

APELADO: GERALDA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. MORTE DURANTE TRATAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA IRREGULAR. CULPA IN ELIGENDO. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSLADO INDIGNO DO CORPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por mãe e irmã de adolescente falecido durante internação compulsória em comunidade terapêutica custeada pelo ente público. A sentença condenou o Município ao pagamento de pensão mensal à genitora da vítima, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorridas, no valor total de R$ 60.000,00, solidariamente com a instituição acolhedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda indenizatória decorrente da morte de menor internado compulsoriamente; (ii) estabelecer se o ente público responde objetivamente pelos danos morais e materiais sofridos em razão de sua omissão na fiscalização e escolha da instituição acolhedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município decorre de sua atuação direta na efetivação da política pública de saúde, por meio da escolha, custeio e encaminhamento do menor à comunidade terapêutica, sendo configurada sua posição de garantidor da integridade do interno.

A responsabilidade civil do Estado, em hipóteses de omissão específica, é objetiva, bastando a demonstração da falha no dever de agir para a configuração do dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Para além disso, a escolha da instituição sem observância aos requisitos sanitários e legais revela culpa
in eligendo
, uma vez que a clínica não possuía alvarás de funcionamento, registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nem equipe técnica mínima, contrariando a RDC nº 29/2011 da Anvisa e a Lei nº 11.343/2006.

A morte do menor, causada por asfixia após aspiração de substância química (gasolina), não constitui fato imprevisível, diante do contexto de vulnerabilidade e da ausência de vigilância e tratamento adequados.

Restou caracterizado, ainda, o agravamento do sofrimento das autoras em razão do transporte do corpo em estado avançado de decomposição, consequência direta da omissão institucional no translado fúnebre, evidenciando desrespeito à dignidade da vítima e de seus familiares.

O valor da indenização por danos morais (R$ 40.000,00 para a mãe e R$ 20.000,00 para a irmã) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade dos fatos.

Ausente impugnação específica, mantém-se o pensionamento mensal fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente por danos decorrentes de morte de menor internado compulsoriamente em instituição privada por ele selecionada e custeada, quando demonstradas irregularidades na escolha e ausência de fiscalização prévia.

A violação à dignidade no traslado do corpo da vítima configura agravamento do dano moral sofrido por seus familiares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.009, §1º, e 85, §11; Lei 8.069/1990 (ECA), arts. 90 e 91; Lei 11.343/2006, art. 26-A; RDC/ANVISA nº 29/2011, arts. 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2184661/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.12.2023; STJ, EREsp 1388822/RN, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 13.05.2015; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0028081-02.2015.8.19.0204, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 17.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0024740-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006178-60.2014.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADAS:
GERALDA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES e TALIA OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquela Comarca, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
GERALDA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES
e
TALIA OLIVEIRA RIBEIRO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CENTRO DE RECUPERAÇÃO ÁLCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM
e
EMPRESA SANTA CLARA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento de pensão mensal em favor de Geralda, assim como dito ente público e o Centro de Recuperação à indenização a título de dano moral no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a primeira requerente e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a segunda requerente (Talia).

Em suas razões de id. 15446284, sustenta o apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, pois os fatos ocorridos em clínica de reabilitação – pessoa jurídica de direito privado -, seriam de responsabilidade exclusiva desta.

Alega que não há comprovação de ação ou omissão por parte de seus prepostos que tenha ensejado a morte do menor, tampouco há nexo de causalidade com o dano suportado, não havendo se falar em teoria do risco administrativo.

E mais: a suposta má prestação do serviço de translado também não se dera por ação de agente estatal.

No mérito, assevera que não restou comprovada a omissão estatal a ensejar a aplicação da teoria subjetiva da culpa do serviço, pois o menor estava sob guarda e responsabilidade da clínica de reabilitação, inexistindo “dever de agir” da municipalidade.

Defende, também, que a causa da morte, decorrente de asfixia e aspiração de conteúdo estomacal, representa fato superveniente e absolutamente independente à internação do menor, não podendo ser imputado à municipalidade.

Por fim, alega a inexistência da omissão de socorro, uma vez que a vítima foi prontamente encaminhada para o hospital para tratar o quadro que apresentava à época, sendo mister o indeferimento da reparação por danos patrimoniais ou morais. Subsidiariamente requer sua redução.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual que as autoras são, respectivamente, genitora e irmã de Emanuel de Oliveira Gomes, adolescente de treze anos que, em julho de 2013, após diagnóstico de dependência química, foi submetido à internação compulsória por determinação da Vara da Infância de Aracruz.

Em cumprimento à ordem judicial e sob custeio municipal, o menor foi encaminhado ao
Projeto Desafio Jovem Maanaim
, em Itamonte/MG, distante cerca de 758 km de sua residência.

Relataram as requerentes que, após dois meses de internação — marcados por contatos telefônicos escassos onde o menor demonstrava abatimento —, receberam a notícia do falecimento de Emanuel, inicialmente atribuído a uma crise de epilepsia.

Contudo, a causa da morte revelou-se distinta e o sofrimento familiar foi agravado pelas condições indignas do translado do corpo, que chegou ao destino desfigurado e em adiantado estado de decomposição, dificultando a despedida fúnebre.

Diante de tais fatos, passo ao exame da preliminar de
ilegitimidade passiva
reiterada pelo Município.

Inicialmente, registro que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decisão interlocutória que mantém o litisconsorte no polo passivo não desafia agravo de instrumento imediato, por não se subsumir à hipótese taxativa do art. 1.015, VII, do CPC.

Conforme o entendimento firmado no
AgInt no AREsp 2184661/SP (Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/12/2023)
, o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada apenas em casos de urgência, devendo a manutenção da parte no feito ser discutida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Sob esse prisma, tenho que a tese de ilegitimidade não prospera. A legitimidade passiva do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
decorre de sua condição de garantidor e executor direto da política pública de saúde que viabilizou a internação.

Foi o ente público quem selecionou, custeou e encaminhou o menor à instituição privada, atraindo para si o dever de vigilância e custódia.

Afinal,
“ao Município compete
celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde
, bem como
controlar e avaliar sua execução
, na forma do art. 18, X da L. nº. 8.080/90”
(TJ-RJ - Apelação: 00280810220158190204 202100127574, Relator.: Des(a). Horácio dos Santos Ribeiro Neto, Data de Julgamento: 17/05/2022, Decima Oitava Câmara de Direito Privado (antiga 15ª Câmara Cível), Data de Publicação: 20/05/2022).

Pela teoria da asserção, a pertinência subjetiva está configurada, o que enseja a
rejeição da tese de ilegitimidade
.

Incursionando no mérito propriamente dito, a controvérsia reside na responsabilidade estatal pelo óbito ocorrido durante o tratamento do menor Emanuel.

Relembro que a responsabilidade civil do Estado é, em regra,
objetiva
, independentemente da demonstração de culpa, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição da República.

No caso de omissão específica, o dever de indenizar se consolida quando verificada a falha no dever de agir do Estado para evitar o dano.

Na hipótese vertente, a discricionariedade da municipalidade na escolha da clínica para cumprimento da ordem judicial
estava adstrita à observância de rigorosos requisitos de segurança sanitária e legal
, notadamente os estabelecidos pela
RDC nº 29/2011 da Anvisa
e pela
Lei nº 11.343/2006
.

Tais normas exigem licença sanitária atualizada (art. 3º, RDC 29), regularidade predial (art. 11, RDC 29) e, crucialmente, avaliação médica prévia e vedação ao isolamento físico (Art. 26-A, Lei 11.343/06).

Ocorre que o relatório realizado pelos próprios prepostos da municipalidade recorrente, em visita
in loco

após a tragédia
, foi enfático ao apontar que a instituição
não era classificada como clínica de recuperação, mas apenas como comunidade terapêutica
.

O documento revelou irregularidades gravíssimas, tais como: a ausência de registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), violando o art. 91 do ECA; a inexistência de equipe técnica composta por médico, psiquiatra e psicólogo; e a falta de alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.

Confira-se:

“A instituição atende em média de 350 a 400 internos, conquanto,
não é classificada como clínica de recuperação, apenas como Comunidade terapêutica
”

(...)

“Em relação a situação legal e as condições básicas para funcionamento da entidade, foi observado se tratar de entidade não governamental, conquanto, a mesma não está registrada no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, condição esta, imprescindível para o seu funcionamento, conforme preceitua o art. 91 do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90.
Os programas de proteção e socioeducativos destinados aos adolescentes também não estão inscritos no CMDCA, conforme art. 90 do mesmo diploma legal.”

“O Alvará da Vigilância Sanitária informa que a unidade mantém atividade de Clínica de Reabilitação, devidamente inscrita no Conselho Regional de Psicologia, conquanto, não especifica ser em regime ambulatorial ou de internação. De se mencionar, ainda, que em se tratando de Clínica, é exigido por Lei (RDC 29, de 30/06/11)
a existência de equipe técnica composta por médico, psiquiatra, psicólogo e etc, o que não fora observado e posteriormente ratificado pelo representante legal da Instituição
(...)”.

“A unidade não possui Alvará do Corpo de Bombeiros, nem mesmo os Alvarás emitidos pela Prefeitura (Localização e Funcionamento e também da Vigilância Sanitária), que são imprescindíveis para o regular funcionamento
”.

Nesse diapasão, ainda que assim não fosse, restaria configurada a culpa
in eligendo
. Ao dar cumprimento à ordem judicial, a Administração encaminhou um adolescente vulnerável a uma instituição sem suporte médico adequado e desprovida de licenças básicas.

A propósito,
mutatis mutandis:

[...] ERRO MÉDICO NO DIAGNÓSTICO E DEMORA DE ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E EM HOSPITAL PRIVADO VINCULADO AO SUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO E DO HOSPITAL. I -
É responsável por dano causado em razão de erro médico o Município que celebra convênios com entidades prestadores de serviços privados de saúde, as quais passam a ser vinculadas ao SUS, e que
age com culpa in eligendo ou culpa in vigilando – uma vez que cabe à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde
no âmbito do SUS
(STJ. EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j: 13/05/2015). [...] (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0804056-09.2019.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

A negligência é ratificada pelo fato de a vistoria ter ocorrido apenas
post mortem
; o dever de fiscalização deveria ter sido exercido preventivamente
, antes do envio do menor a local situado a mais de 700 km de distância.

A causa da morte — asfixia secundária à aspiração de conteúdo digestivo após inalação de gasolina — não constitui fato imprevisível.

O menor, diagnosticado com dependência química, foi mantido em ambiente onde substâncias inflamáveis (gasolina de máquina de cortar grama) estavam acessíveis e sem supervisão, permitindo que, em crise de abstinência, fizesse uso do combustível.

Ademais, os depoimentos (fls. 528 e 635) indicam que o socorro foi tardio e inadequado, limitando-se à ministração de "remédios naturais" por falta de equipe médica.

A responsabilidade estatal estende-se, ainda, ao tratamento indigno conferido ao corpo da vítima. A prova testemunhal e documental (fl. 628) demonstra que a clínica, por conveniência pecuniária e em nome do contrato com o Município, dispensou o serviço de tanatopraxia.

O resultado foi a entrega do corpo em adiantado estado de putrefação, impossibilitando um velório digno e exacerbando incomensuravelmente o sofrimento das autoras.

Neste cenário de graves e sucessivas irregularidades, o
quantum
indenizatório fixado em
R$ 40.000,00 para a mãe
e
R$ 20.000,00 para a irmã
harmoniza-se perfeitamente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a gravidade da omissão do ente municipal e a perda prematura de uma vida sob custódia pública, revelando-se condizente com indenização de mesma natureza arbitrada neste Tribunal.

Veja-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3)
O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso (R$ 50.000,00 para cada familiar)
. (...). 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 29/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0024740-02.2014.8.08.0012 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Quanto ao pensionamento, inexistindo insurgência específica, deve ser mantido conforme lançado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)